Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714056-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: B&amp;C MOVEIS PARA ESCRITORIO, DECORACAO E AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - EPP, VANUSA PINHEIRO DE ARAUJO, MARIA MARTA DE FREITAS GOMES, JOSE MENDONCA GOMES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de B&amp;C MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, DECORAÇÃO E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA EPP, VANUSA PINHEIRO DE ARAÚJO, MARIA MARTA DE FREITAS GOMES E JOSÉ MENDONÇA GOMES, indeferiu pesquisa no sistema Sibajud, na modalidade “teimosinha” por 30 dias (ID 154243373, autos originais). Preparo recolhido (IDs 45734748 e 45734749). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator